Tribunal: STF
Processo: ARE 1305919
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA IDÊNTICA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE SALDOS DE CONTA VINCULADA AO FGTS. APLICAÇÃO DA TR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ART. 13 DA LEI N° 8.036/90. ART. 17 DA LEI N° 8.177/91.
    1. Não obstante tenha sido determinada a suspensão de tramitação das ações correlatadas ao do Recurso Especial nº 1.381.983-PE, à luz do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, o pedido de suspensão do julgamento deve ser formulado prioritariamente em sede de recurso especial.
    2. Todo empregador é responsável pelo depósito mensal de 8% sobre a remuneração recebida no mês pelo empregado, realizado junto à conta vinculada ao FGTS, cujo saldo é corrigido monetariamente e acrescido de juros, por força do disposto nos artigos 2º e 13 da Lei 8.036/90.
    3. A atualização dos saldos dos depósitos das contas vinculadas ao FGTS, assim como das contas de poupança, é realizada pela TR – Taxa Referencial, de acordo com os artigos 12 e 17 da Lei 8.177/91.
    4. Os saldos das contas vinculadas ao FGTS são corrigidos pela TR – Taxa Referencial, bem como acrescidos de juros de 3% a.a., portanto, desde 01/05/1993, a TR é o índice legal previsto para a remuneração dos valores depositados em conta vinculada ao FGTS.
    5. Descabe a substituição da TR por qualquer outro índice, ainda que mais vantajoso ao fundista, por implicar a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos poderes.
    6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADIn 493/DF, não declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de indexação, tendo considerado inconstitucionais o art. 18, caput, § 1º, § 4º, o art. 20, o art. 21, parágrafo único, o art. 23 e parágrafos e o art. 24 e parágrafos, da Lei 8.177/91, apenas quanto à sua aplicação em substituição a índices estipulados em contratos firmados antes da vigência dessa lei.
    7. Apelação improvida. 
    No extraordinário, a contribuinte aponta ofensa aos artigos 5º, inciso XXII, 7º, inciso III, 37 e 150, inciso IV, da Constituição Federal. Sustenta a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial como índice de correção monetária das contas vinculadas ao FGTS.
    2. O Supremo, no exame do recurso extraordinário com agravo nº 848.240, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, não reconheceu a repercussão maior do tema relativo à aplicação da TR como índice de correção monetária dos depósitos efetuados em conta vinculada do FGTS, fundada na interpretação das Leis 7.730/89, 8.036/90 e 8.177/91. 
    3. Ante o quadro, conheço e desprovejo ao agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator